Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROC. N. 39.376/94. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, da leitura das razões do recurso de apelação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando a demonstrar a inexistência de coisa julgada, na espécie, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Por sua vez, o art. 485, V, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
3. Na espécie, nota-se que os exequentes, ora apelantes, sucessores de João Cândido Alves Filho, pretendem a execução individual de sentença proferida nos autos do processo n. 39.376/94, no qual se discutiu reposição de perdas decorrentes do Plano Collor, no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), referente ao IPC de março de 1990.
4. Convém ressaltar, contudo, que o crédito em discussão nos autos já foi objeto de debate nos autos do processo n. 5.120/94, no qual figurou como autor o SINDAFIS – Sindicato dos Servidores da Carreira de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal, e, ainda, nos embargos à execução autuados sob o n. 2000.01.1.083122-2. Esses feitos tramitaram perante a 3a Vara de Fazenda Pública do DF e já transitaram em julgado, havendo, inclusive, precatório expedido, de n. PCT 2003.00.2.005978-4, no qual consta o nome do credor originário, o qual foi sucedido nos presentes autos pelos exequentes, ora apelantes.
5. Logo, se observado que o crédito em discussão nos autos já foi objeto anterior processo judicial, no qual inclusive já foi expedido precatório em nome do credor, é impositivo o reconhecimento da coisa julgada, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, § 4o, e 485, V, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados